Tribunal: TJSP
Processo: 2119375-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – As provas apresentadas e as circunstâncias pessoais demonstram que a requerente enquadra-se no conceito de hipossuficiente que a Lei no 1060/50 visa proteger – Benefício da gratuidade deferido – Recurso provido.*